Tribunal: TJSP
Processo: 0003116-38.2020.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Fernando Simão
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000750831
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0003116-38.2020.8.26.0996, da Comarca de Presidente Prudente, em que é agravante
CARLOS HENRIQUE DA SILVA GOBBES, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
CONHECERAM e NEGARAM PROVIMENTO ao presente agravo, mantida a r.
decisão agravada na íntegra. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO
ANDERSON FILHO (Presidente) e FREITAS FILHO.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
FERNANDO SIMÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003116-38.2020.8.26.0996 -Voto no 27.429
2
VOTO no 27.429
AGRAVO EM EXECUÇÃO no 0003116-38.2020.8.26.0996
COMARCA: Presidente Prudente DEECRIM da 5a RAJ
Agravante: CARLOS HENRIQUE DA SILVA GOBBES
Agravado: MINISTÉRIO PÚBLICO
Agravo em Execução Penal Decisão que indeferiu a
progressão ao regime semiaberto ao sentenciado

Pretensão da defesa de concessão do benefício,
alegando que o agravante preenche os requisitos
objetivo e subjetivo Requisito objetivo preenchido
Requisito subjetivo ausente Sentenciado que cumpre
longa pena por crimes reiterados, violentos e graves,
além de que registra prática de falta grave na execução
de sua pena Não há segurança de que o reeducando
tenha introjetado valores e assimilado a terapêutica
prisional
Dúvida sobre a concessão ou não do
benefício deve ser resolvida em favor da sociedade, que
não é obrigada a viver na insegurança Ausência de
mérito concreto pelo reeducando Negado provimento.
Trata-se de agravo em execução interposto pelo
sentenciado CARLOS HENRIQUE DA SILVA GOBBES contra a r.
decisão de fls. 29/30, que indeferiu o pedido de progressão ao regime
semiaberto, sob o fundamento de que estaria ausente o requisito subjetivo.
Assevera o agravante, em síntese, que atende aos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003116-38.2020.8.26.0996 -Voto no 27.429
3
requisitos necessários à concessão da progressão carcerária, razão pela qual
deve ser deferida a benesse (fls. 01/06).
Contrariado o recurso (fls. 10/14) e mantida a decisão
(fls. 15), manifestou-se a d. Procuradoria de Justiça pelo não provimento
do presente agravo (fls. 38/44).
É o relatório.
O presente agravo não merece provimento.
Em que pese ter o sentenciado cumprido o tempo para
alcançar o benefício pretendido, de fato, não satisfaz o requisito subjetivo.
Senão vejamos.
Com efeito, o sentenciado cumpre pena total de 17
(dezessete) anos, 02 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão, pela prática
de crimes graves e violentos (roubos qualificados e incêndio), além de que
o término do cumprimento da reprimenda está previsto para 05.05.2032
(fls. 22).
Não se olvide que, o sentenciado havia sido beneficiado
com liberdade provisória aos 31.08.2012, sendo novamente preso em
flagrante delito aos 21.02.2015, período em que cometeu os dois roubos
qualificados pelos quais foi condenado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003116-38.2020.8.26.0996 -Voto no 27.429
4
Ainda, apesar de reabilitada, registra em seu histórico
prisional o cometimento de falta disciplinar de natureza grave consistente
em desrespeito a funcionário do estabelecimento prisional.
Apesar das alegações da i. Defesa, o que consta dos autos
demonstra que o sentenciado não está introjetando os valores e a
disciplina, a contento, o que seria de rigor, por não conseguir controlar
seus impulsos quando em liberdade, voltando a cometer delitos
patrimoniais graves e violentos.
Os elementos coligidos demonstram que o agravante
realmente ostenta personalidade deformada e voltada para a prática
delitiva, exigindo-se maior cautela na aferição de seu mérito para obtenção
de benefícios no curso da execução, especialmente o regime semiaberto,
uma vez que cometeu os mesmos delitos por plurais vezes e ainda cometeu
falta grave durante o curso da execução de sua pena.
Tais peculiaridades do caso sub judice impedem a
formação de prognose favorável que leve à segura conclusão de que o
sentenciado venha introjetando valores e assimilando a terapêutica penal, a
ponto de merecer, inclusive, descontar o restante de sua reprimenda em
semiliberdade.
Com efeito, em sede de execução penal, o princípio que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003116-38.2020.8.26.0996 -Voto no 27.429
5
rege é o in dubio pro societate. Em caso de dúvida se o condenado deve,
ou não, obter o benefício, há de ser resolvida em favor da sociedade, a qual
não é obrigada a conviver na insegurança.
Nesse sentido:
“O requisito temporal, à toda evidência, não é o único a ser
considerado para a concessão de benefícios a sentenciados, como
ilustra o douto parecer ministerial, cuja argumentação adoto na
íntegra. Tampouco suficiente atestado de conduta carcerária, a revelar
apenas a submissão do condenado à rígida disciplina da prisão, mas
inadequado para justificar possa 'vivenciar o regime semi-aberto, onde
a vigilância é branda mas exige-se enorme autodisciplina' como
destacado na r. decisão agravada” (TACRIM-SP
AEE no
1.397.777/5 7a Câmara Rel. Souza Nery jul. em 27.05.2004).
Destarte,
não
demonstrando
méritos
concretos
e
indicativos com razoável certeza de que está apto a se beneficiar do regime
intermediário, deve o agravante, por ora, continuar a descontar sua pena
em regime fechado.
Ante o exposto, pelo meu voto, CONHEÇO e NEGO
PROVIMENTO ao presente agravo, mantida a r. decisão agravada na
íntegra.
FERNANDO SIMÃO
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003116-38.2020.8.26.0996 -Voto no 27.429
6